Tribunal: TJBA
Processo: 8008456-94.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008456-94.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: REGINALDO GOMES BATISTA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306,
§ 1º, I
DA LEI Nº 9.503/97).

PENA DEFINITIVA DE
11
(
ONZE
) MESES
E 20 (VINTE) DIAS
DE DETENÇÃO, EM REGIME
SEMI
ABERTO CUMULADA COM A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTO-MOTOR PELO PERÍODO EQUIVALENTE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE
.
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO.

DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de REGINALDO GOMES BATISTA
, insurgindo-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 306,
§ 1º, I
da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe as penas definitivas de
11
(
onze
) meses
e 20 (vinte) dias
de detenção, em regime inicial aberto, e
16
(
dezesseis
) dias-multa, no valor unitário de 1/
30
(um
trigésimo
) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem ainda, a suspensão da habilitação do acusado para conduzir veículo automotor pelo período correspondente à pena privativa de liberdade definitivamente aplicada.

2. Narra a peça acusatória que, no dia
10/08/2024, por volta das 02h e 10min, na Rua da Coelba, Bairro Califórnia, nesta urbe, o denunciado, trafegava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estipulado em 1,28mg/l, conduzindo o veículo Honda City, pp NZX-3106, chegando a perder o controle do automóvel, chocando-se contra um imóvel.
Registre-se que o MP justificou o não oferecimento de ANPP, haja vista o ora denunciado ter sido beneficiado com o instituto nos autos nº 8000770-22.2022.8.05.0113.

3. C
onstatado que o nível de álcool no organismo do apelante (
1,28
mg/L de ar alveolar) era
muito
superior ao limite previsto pela legislação (0,3 mg/L de ar alveolar) não há ilegalidade na exasperação da basilar, pela negativação do vetor circunstância do crime, pois, como é de conhecimento comum, quanto maior o consumo de álcool, menor a capacidade motora e de entendimento do indivíduo, razão por que não é inidônea a motivação posta em prática pelo Juízo a quo.

4. A majoração da pena-base com fundamento na gravidade das consequências somente se justifica quando estas superam de forma evidente os efeitos normais do delito.

5. No caso em comento, observa-se que, além do risco abstrato previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta do acusado, ao conduzir veículo sob efeito de álcool, resultou em prejuízos concretos a terceiros, o que não se confunde com a consequência natural do tipo penal, mas representa circunstância fática que extrapola o tipo legal, legitimando a exasperação da pena.

6. Assim, mantenho a pena base consoante estabelecido no decisum vergastado
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
e 20 idas multa
.

7. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, presente a atenuante de confissão, pelo que resta mantida a pena intermediária em 11(onze) anos e 20 (vinte) dias de detenção, além de 20 dias multa.

8. Na terceira etapa,
a
usentes causas de aumento ou de diminuição de pena
pelo que fica mantida a pena de 11(onze) anos e 20 (vinte) dias de detenção e
16 (dezesseis) dias-multa.

9. Preservo o modo prisional semiaberto, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando, portanto, justificada a escolha do regime intermediário, nos termos do art. 33 e parágrafos do Código Penal.

10. Por fim, com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, destaco que, não obstante a reprimenda final do paciente seja inferior a 4 anos, revela-se inviável a conversão em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inclusive ensejou o aumento da pena-base.

11. Tal circunstância não indica, na hipótese, que a substituição seja suficiente, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Pena
l.

12. No que tange ao

pedido de isenção da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, prevista na própria legislação pertinente ao tipo penal, sob pena de violação ao próprio princípio da legalidade, já que não há norma que disponha sobre a sua dispensa por falta de condições financeiras do sentenciado.

13. E
ventual impossibilidade de pagamento da multa cominada deve ser arguida perante o Juízo da Execução, não competindo ao Juízo do Conhecimento a sua análise, até porque a condição financeira do réu pode ser modificada até a execução da pena.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos Apelos, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Adélia Bonelli.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8008456-94.2024.8.05.0113, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante REGINALDO GOMES BATISTA e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04